Tribunal: TJPA
Processo: 0805034-33.2023.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10236 - Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0805034-33.2023.8.14.0039

APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS

APELADO: MARIA GEOVANA OLIVEIRA ALVES

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0805034-33.2023.8.14.0039

COMARCA DE ORIGEM: PARAGOMINAS/PA – 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL

APELANTE: MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS

APELADA: MARIA GEOVANA OLIVEIRA ALVES

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSORA. PLANO DE CARGOS, CARREIRA E REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR TITULAÇÃO. PÓS-GRADUAÇÃO NA ÁREA DA EDUCAÇÃO. OMISSÃO ADMINISTRATIVA NA ANÁLISE DE REQUERIMENTO. DIREITO SUBJETIVO À EVOLUÇÃO FUNCIONAL. PAGAMENTO DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Paragominas contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Paragominas que, em ação de cobrança cumulada com obrigação de fazer ajuizada por servidora pública municipal ocupante do cargo de professora, reconheceu o direito da autora à progressão funcional para o Nível 2 da carreira do magistério, à promoção de classe e à reclassificação na referência funcional correta, com pagamento das diferenças remuneratórias retroativas, observada a prescrição quinquenal, rejeitando o pedido de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a servidora pública municipal que comprovou titulação acadêmica exigida pela legislação municipal possui direito à progressão funcional no plano de carreira do magistério, bem como aos efeitos financeiros decorrentes, diante da omissão da Administração Pública em apreciar o requerimento administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Lei Municipal nº 342/2002 estabelece que a evolução funcional dos profissionais do magistério ocorre mediante titulação acadêmica compatível com o cargo exercido, assegurando ao servidor que comprova os requisitos legais o direito à mudança de nível na carreira e à correspondente majoração remuneratória.

4.

A comprovação de pós-graduação na área correlata à atividade docente demonstra o cumprimento dos requisitos legais para a progressão funcional, configurando direito subjetivo da servidora à evolução na carreira.

5.

A omissão prolongada da Administração Pública em analisar requerimento administrativo regularmente formulado caracteriza mora administrativa injustificada e afronta aos princípios da legalidade, eficiência e razoabilidade.

6.

A ausência de apreciação administrativa não impede o reconhecimento judicial do direito à progressão funcional quando demonstrado o preenchimento dos requisitos legais previstos no plano de carreira.

7.

Reconhecido o direito à progressão, são devidas as diferenças remuneratórias correspondentes, observada a prescrição quinquenal aplicável às demandas contra a Fazenda Pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O servidor público que comprova o cumprimento dos requisitos previstos no plano de carreira possui direito subjetivo à progressão funcional por titulação.

2.

A omissão da Administração Pública em apreciar requerimento administrativo de progressão funcional configura mora administrativa e autoriza a intervenção do Poder Judiciário.

3.

Reconhecida a progressão funcional, são devidas as diferenças remuneratórias correspondentes, observada a prescrição quinquenal.

Dispositivos relevantes citados
: Lei Municipal nº 342/2002.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Remessa Necessária nº 0802576-86.2019.8.14.0070, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 28.06.2021; TJPA, Remessa Necessária nº 0801698-35.2017.8.14.0070, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, 1ª Turma de Direito Público, j. 08.03.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação Cível nº 0805034-33.2023.8.14.0039
, em que figuram como partes
Município de Paragominas
e
Maria Geovana Oliveira Alves
,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da
2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
,
à unanimidade
, em
conhecer e negar provimento ao recurso de apelação
, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos do voto da Relatora.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desa.
Luzia Nadja Guimarães Nascimento
Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta pelo
MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS
, contra sentença proferida pelo Juízo da
1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Paragominas
, nos autos da
Ação de Cobrança c/c Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais
ajuizada por
MARIA GEOVANA OLIVEIRA ALVES
, servidora pública municipal ocupante do cargo de professora.

Na origem, a autora alegou ser servidora efetiva do Município desde
02/07/1996
, tendo ingressado inicialmente na carreira do magistério como
professora pedagógica
, e posteriormente sido aprovada em novo concurso público no ano de
2011
, passando a exercer o cargo de
Professora Nível I – Geografia
. Sustentou que, apesar de possuir
título de especialização na área de metodologia do ensino de História e Geografia
, não foi devidamente enquadrada no
Nível 2 da carreira do magistério
, conforme previsto na
Lei Municipal nº 342/2002
, que institui o Plano de Carreira e Remuneração do Magistério Público Municipal de Paragominas.

Afirmou ainda que a Administração Municipal deixou de realizar sua
promoção de classe
, bem como procedeu ao
rebaixamento indevido de sua referência funcional
, passando da
referência 05 para referência 02
, circunstância que teria ocasionado redução remuneratória indevida e prejuízos financeiros significativos.

Diante disso, pleiteou:

1.

reconhecimento do direito à
progressão para o Nível 2 da carreira
;

2.

reconhecimento da
promoção de classe
, nos termos da legislação municipal;

3.

implantação da
referência funcional correta
, com pagamento das diferenças remuneratórias;

4.

pagamento das
diferenças salariais retroativas
, observada a prescrição quinquenal;

5.

condenação do Município ao pagamento de
indenização por danos morais
, no valor de R$ 10.000,00.

Regularmente citado, o
Município de Paragominas
apresentou contestação, sustentando, em síntese, que a autora teria ingressado em
novo cargo por concurso público em 2011
, o que teria rompido eventual vínculo com o cargo anterior, não sendo possível considerar o tempo anterior para fins de progressão funcional no novo cargo. Argumentou ainda inexistir direito automático à promoção funcional, por depender de avaliação administrativa e disponibilidade de vagas.

Após regular instrução, o Juízo de primeiro grau proferiu
sentença de parcial procedência
, reconhecendo o direito da autora:

a) à
progressão funcional para o Nível 2 da carreira do magistério
, com efeitos financeiros a partir de
01/01/2014
;

b) à
promoção de classe
, com efeitos a partir de
01/01/2018
, determinando sua reclassificação funcional;

c) à
reclassificação na referência funcional adequada
, com pagamento das diferenças remuneratórias retroativas, respeitada a prescrição quinquenal.

Por outro lado,
rejeitou o pedido de indenização por danos morais
, por entender ausente prova de abalo moral efetivo.

Irresignado, o
Município de Paragominas
interpôs recurso de apelação, sustentando, em síntese: I – que a progressão funcional pretendida configuraria
provimento derivado vedado pelo ordenamento jurídico
; II – que a autora teria ingressado em
novo cargo mediante concurso público em 2011
, não podendo utilizar o tempo anterior para fins de progressão; III – que a progressão e promoção funcional dependem de
avaliação administrativa
, inexistindo direito automático; IV – que eventual condenação implicaria
grave impacto financeiro aos cofres públicos
.

Ao final, requereu a
reforma integral da sentença
.

Apresentadas contrarrazões, a parte autora ora apelada pugnou pela
manutenção da sentença
, reiterando o cumprimento dos requisitos legais para progressão funcional e afirmando que a ausência de avaliação decorreu de
omissão da própria Administração Pública
.

Regulamente distribuído, coube-me a relatoria do feito, ocasião em que recebi o recurso no seu duplo efeito ID. 29694135

Instado a se manifestar o Ministério Público
absteu-se de intervir nestes autos.

Vieram os autos a esta Corte para julgamento.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal,
conheço da apelação
.

A controvérsia devolvida à apreciação desta Corte reside na análise do
direito da autora à progressão funcional prevista na Lei Municipal nº 342/2002
, que institui o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração do Magistério Público do Município de Paragominas.

Conforme consta dos autos, a demandante é
servidora pública municipal ocupante do cargo efetivo de professora
, tendo requerido administrativamente o reconhecimento de sua
progressão funcional na carreira do magistério
, após a obtenção de
titulação acadêmica em nível de pós-graduação na área da educação
, requisito exigido pela legislação municipal para a elevação ao
Nível II da carreira
.

A Lei Municipal nº 342/2002 estabelece que a evolução funcional dos profissionais do magistério se dá mediante
titulação acadêmica compatível com o cargo exercido
, assegurando ao docente o direito à mudança de nível e à correspondente majoração remuneratória.

No caso concreto, restou demonstrado nos autos que a autora
comprovou o cumprimento dos requisitos exigidos na norma municipal
, mediante apresentação de certificação de pós-graduação na área correlata à atividade docente, circunstância que lhe confere
direito subjetivo à progressão funcional
.

Não obstante o atendimento das exigências legais, verifica-se que o ente municipal
não procedeu à implementação da progressão funcional
, permanecendo inerte diante do requerimento administrativo formulado pela servidora.

A omissão prolongada da Administração Pública em apreciar e decidir requerimento administrativo regularmente formulado
configura mora administrativa injustificada
, em afronta direta aos princípios da
eficiência, razoabilidade e legalidade
, que regem a atuação da Administração Pública.

A ausência de decisão administrativa dentro de prazo razoável caracteriza
ilegalidade passível de correção pelo Poder Judiciário
, especialmente quando demonstrado que o servidor público preenche os requisitos exigidos pela legislação de regência.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça é firme no reconhecimento do direito à progressão funcional de servidores que atendem às exigências previstas no plano de carreira. Vejamos:

REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM AÇÃO DE COBRANÇA.
DIREITO
A
PROGRESSÃO

FUNCIONAL
DO AUTOR, TENDO EM VISTA QUE CUMPRIU OS REQUISITOS ELENCADOS NA
LEI

MUNICIPAL
295/2009. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA EM SUA INTEGRALIDADE.

1. Na sentença o juízo de piso reconheceu a pretensão do autor, em decorrência da comprovação da conclusão do Curso de Licenciatura em Pedagogia por meio do diploma outorgado pela Universidade Federal do Pará, bem como que efetivou, em 25/03/2019, o requerimento de
progressão
vertical.

2. Entendo que não merece qualquer reprovação a sentença ora reexaminada, pois foi dada de acordo com a legislação que rege a matéria.

3. Da mesma forma, entendo que também merece ser mantida a sentença, no capítulo referente ao
direito
do sentenciado aos efeitos financeiros dessa
progressão

funcional
, desde à data do requerimento administrativo, em 25/03/2019, uma vez que o art. 23, § 2º, da
Lei

Municipal

nº
295/2009, condiciona a concessão da
progressão
ao requerimento do interessado, montante a ser apurado em liquidação de sentença, como bem disse o juízo de piso.

4. Sentença mantida à unanimidade.

(TJPA, Remessa Necessária nº 0802576-86.2019.8.14.0070, Relatora Desa. EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de
Direito
Público – Julgado em 28/06/2021)

***

REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ENQUADRAMENTO NO PLANO DE CARGOS CARREIRA E REMUNERAÇÃO – PCCR (
LEI

MUNICIPAL
Nº 295/2009).
PROGRESSÃO
DE NÍVEL. CONFIGURAÇÃO DOS REQUISITOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.

(TJPA, Remessa Necessária nº 0801698-35.2017.8.14.0070, 1ª Turma de
Direito
Público, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, julgado em 08/03/2021)

Assim, diante da ausência de justificativa idônea para a omissão do ente público e considerando que a servidora preenche os requisitos estabelecidos na legislação
municipal
, a pela manutenção da sentença que determinou a
progressão

funcional
da autora no cargo de professora, com efeitos financeiros retroativos à data do requerimento administrativo é medida que se impõe.

Ademais, mostra-se igualmente correta a determinação de pagamento das
diferenças remuneratórias decorrentes da progressão funcional
, observada a prescrição quinquenal aplicável às relações jurídicas envolvendo a Fazenda Pública, conforme entendimento consolidado na jurisprudência pátria.

Assim, diante do conjunto probatório constante dos autos e da legislação aplicável à espécie,
não há qualquer reparo a ser feito na sentença recorrida
, que reconheceu adequadamente o direito da servidora à progressão funcional e aos respectivos efeitos financeiros.

Ante o exposto,
conheço e
nego provimento
ao recurso de apelação
e
confirmo a sentença em sede de remessa necessária
,
mantendo integralmente a sentença proferida pelo Juízo da
1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Paragominas
, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO
Relatora

Belém, 15/04/2026